Tribunal: STF
Processo: ARE 1345053
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL—EMBARGOSÀ EXECUÇÃO FISCAL—IPVA - LEI ESTADUAL N° 14.937/03 - CONSTITUCIONALIDADE - VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1-Ausente a edição de Lei Complementar Federal disciplinando as normas gerais acerca da instituição do IPVA (art. 146, III, "a", da Constituição Federal), o Estado de Minas Gerais, exercendo, excepcionalmente e provisoriamente, a competência legislativa plena que lhe foi constitucionalmente atribuída (art. 24, §3 1, do diploma constitucional, e • no art. 34, § 31, do ADCT), editou a Lei Estadual n° 14.937103, cuja constitucionalidade restou reconhecida em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 1.0024.11.301572-11002; 2- De acordo com a legislação estadual, o contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, nos termos do art. 4 0, da Lei n° 14.937103, respondendo em caso de alienação fiduciária em garantia, solidariamente com ele, pelo pagamento do tributo e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, conforme previsto expressamente no art. 5º do referido diploma” (eDOC 5, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, “a” e “b”; e 155, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que é indevida a definição do credor fiduciário como contribuinte de IPVA, seja em razão de a Constituição Federal estabelecer que o contribuinte do tributo é apenas o proprietário de veículo, seja em razão de a matéria ter sido regulada por lei estadual, quando o deveria ter sido mediante lei complementar (eDOC 5, p. 48-73).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (5°, I, da Lei Estadual n° 14.93712003), consignou que o ente federado, ao editar a norma mencionada, exerceu a competência plena para dispor sobre o IPVA, visto que não houve a edição, até o momento, da lei complementar responsável por definir o contribuinte do tributo. Com base nisso, concluiu ser constitucional a atribuição da responsabilidade solidária entre credor fiduciário e devedor fiduciante. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, é da competência dos Estados edo Distrito Federal instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 



    Todavia, o fato gerador, a base de cálculo e o contribuinte do IPVA devem ser estabelecidos por Lei Complementar (art. 146, III, "a", da Constituição Federal), que, até o presente momento, não foi editada pela União. 



    Assim, ausente a edição de Lei Complementar Federal disciplinando as normas gerais acerca da instituição do IPVA, os Estados, excepcionalmente e provisoriamente, tem exercido a competência legislativa plena, com fulcro no art. 24, §3 1 , do diploma constitucional, e no art. 34, § 30, do ADCT. 



    Nesse contexto, o Estado de Minas Gerais, exercendo a competência que lhe foi constitucionalmente atribuída, editou a Lei Estadual n° 14.937 de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA - e dá outras providências.



    Portanto, se o que dá ensejo à cobrança do IPVA é a propriedade de veículo automotor e como o credor fiduciário permanece na condição de proprietário e detentor da posse indireta do bem até que se ultime a relação contratual, com o adimplemento total do contrato pelo devedor fiduciante e a respectiva transferência do domínio, resta patente a sua responsabilidade sobre pagamento do referido imposto. 



    Ressalte-se, assim, que o fato de o legislador estadual ter atribuído ao devedor fiduciante a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA incidente sobre o veículo objeto da alienação fiduciária (art. 50, 1) não exime o credor fiduciário do pagamento do tributo. 



    (...)



    Dessa forma, deve o credor fiduciário responder pelo pagamento dos débitos relativos ao IPVA do veículo, por permanecer como o proprietário do automóvel alienado fiduciariamente em garantia, que apenas passa ao domínio do adquirente após a quitação do contrato” (eDOC 5, p. 8-14)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015) 



    Além disso, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os estados-membros estão autorizados a editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar dispondo sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 414.259 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 15.8.2008, grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (…)”. (RE 601.247 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.6.2012, grifo nosso) 



    Cabe ressaltar ainda que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a fixação de honorários pela origem no percentual máximo de 20%, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente